Tribunal: STF
Processo: ARE 1598653
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. PENSÃO POR MORTE. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO À PRODUÇÃO INDIVIDUAL – GEPI. PARIDADE E INTEGRALIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. RECURSO DESPROVIDO NO MÉRITO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E SENTENÇA INTEGRADA.
I. Caso em exame
1. Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado de Minas Gerais e pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais – IPSEMG contra sentença que julgou extinta a ação em relação a uma das autoras, sem resolução de mérito, e, no mérito, reconheceu o direito das demais ao recebimento integral da GEPI nos proventos de pensão por morte, condenando os réus ao pagamento das diferenças devidas, com juros e correção monetária.
II. Questão em discussão
2. As questões submetidas à apreciação judicial foram: (i) a legitimidade passiva do Estado de Minas Gerais para figurar no polo passivo de ação que trata de pensão por morte; (ii) o direito à incorporação integral da GEPI aos proventos das pensionistas, à luz da paridade e integralidade previstas constitucionalmente para fatos geradores ocorridos antes da EC nº 41/2003.
III. Razões de decidir
3. Acolheu-se a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Minas Gerais, nos termos da tese firmada no IRDR nº 1.0000.20.067928-0/003, por se tratar de responsabilidade exclusiva do IPSEMG a concessão e o pagamento de pensão por morte.
4. No mérito, reconheceu-se que os beneficiários das pensões, cujos instituidores faleceram antes da EC nº 41/2003, fazem jus à integralidade e à paridade previstas no art. 40, §§ 7º e 8º, da CR/88, aplicando-se a GEPI nos termos da legislação estadual, inclusive com base na interpretação sistemática da Lei Estadual nº 20.748/2013.
5. Confirmou-se o direito à inclusão da totalidade dos pontos da GEPI, por já estarem incorporados aos proventos dos instituidores da pensão, sendo devidas as diferenças apuradas.
6. Na Remessa Necessária, integrou-se a sentença para determinar a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária e juros de mora nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, até a entrada em vigor da EC nº 113/2021, a partir de quando se aplica a taxa Selic.
IV. Dispositivo e tese
7. Preliminar acolhida para extinguir o processo sem resolução do mérito em relação ao Estado de Minas Gerais. No mérito, recurso desprovido. Na Remessa Necessária, sentença integrada quanto aos critérios de atualização. 
Tese de julgamento: "1. O Estado de Minas Gerais é parte ilegítima para figurar no polo passivo de ação que trata de pensão por morte de ex-servidor estadual, sendo atribuição exclusiva do IPSEMG a concessão e pagamento do benefício. 2. Aplica-se aos pensionistas o direito à paridade e integralidade, com incorporação da totalidade dos pontos da GEPI, conforme regime vigente à época do falecimento do servidor instituidor da pensão. 3. O índice de correção monetária aplicável até a EC nº 113/2021 é o IPCA-E, com juros de mora nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97; a partir da vigência da EC nº 113/2021, aplica-se a taxa Selic."

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput; e art. 40, §§ 7º e 8º da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 22 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente